Tribunal: CARF
Processo: 13433.900122/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.900122/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.755 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
TECNICENTER ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL, INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente ao contencioso administrativo fiscal,
por força do princípio da oficialidade, que determina que o impulso do rito
processual independe da iniciativa ou atuação do interessado. Orientação de
observância obrigatória a membros do CARF de acordo com a Súmula
Vinculante CARF n° 11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-88.931, de 30 de outubro de
2018, da 1a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra despacho decisório que homologou parcialmente a compensação pleiteada pela
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.900122/2010-30
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900122/2010-30

A contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 29517.93433.270306.1.3.03-4003,
em 27/03/2006, e-fls. 2-8, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de CSLL do
exercício 2006 no valor de R$ 6.534,71, para compensação de débitos da contribuinte.
A compensação foi parcialmente homologada pelo fato da autoridade
administrativa reconhecer apenas parte das parcelas que a contribuinte informou que
compunham o saldo negativo, de acordo com o Despacho Decisório eletrônico n° de
rastreamento n° 893932030. acostado à e-fl. 9.
Contra a decisão a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade onde
alegou a estimativa não confirmada pela autoridade administrativa foi quitada por meio de
parcelamento no valor de R$ 6.534,71.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade pelo fato da
contribuinte não ter comprovado a quitação da parcela componentes do crédito que não foi
confirmado pela autoridade administrativa.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 29/11/2018 (e-fl. 31).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 28/12/2018 (e-fls. 33-39) onde alega que teria operado a prescrição intercorrente
pelo fato do processo ter ficado em estado de inércia por mais de 6 anos, uma vez que o
julgamento da manifestação de inconformidade ocorreu em 30/10/2018.
Requer ao final o provimento do recurso com o reconhecimento integral do
crédito.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente se insurge contra decisão administrativa que homologou
parcialmente a compensação pleiteada pela Recorrente. O motivo da homologação parcial
decorreu da constatação pela autoridade administrativa que parte das parcelas de estimativa
mensal que compõem o crédito, que a Recorrente informou na DCOMP, não foi confirmada.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que a parcela não
confirmada do pagamento teria sido parcelada. Contudo não apresentou nenhum documento
comprobatório do suposto parcelamento.
Por não ter apresentado comprovação da quitação da parcela de estimativa não
confirmada pela autoridade administrativa, a 1a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900122/2010-30

No recurso voluntário a Recorrente apenas alegou prescrição intercorrente pelo
transcurso de 6 anos para julgamento da manifestação de inconformidade.
Portanto, a única questão a ser analisada em sede recursal é alegação de prescrição
intercorrente.
A prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal, por
força do princípio da oficialidade, onde o impulso do procedimento contencioso se desenvolve
independentemente da atuação dos interessados, competindo a sua responsabilidade ao Estado-
Administração.
Tal entendimento está pacificado nesse Colegiado decorrente da Súmula
vinculante CARF n° 11, de observância obrigatória aos conselheiros deste CARF que determina
a não aplicação do referido instituto a processos administrativos fiscais.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão
no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.
Pelo exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital